Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dada a certidão de promoção acostada no ID 71092622, determino a intimação do Sindicato exequente para ciência do conteúdo do referido ato, facultando-lhe manifestação no prazo de até 15 (quinze) dias, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Alerto, no ensejo, que na eventualidade de transcurso em branco do prazo acima conferido, prossiga-se com o cumprimento da parte final da decisão de 70725365. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator